Tribunal: STF
Processo: RHC 190151
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 582.232.
    2. Extrai-se dos autos que a recorrente – atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado – requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SP a concessão da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Após, interpôs agravo interno na Corte Estadual, não provido. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma do STJ não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que a paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, tendo em vista que “possui HIV e hipertensão”. De modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    5. A defesa requer o provimento do recurso a fim de conceder à acionante o benefício da prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, a “leitura da decisão do Juízo de Execução que indeferiu o pedido revela que a penitenciária em que está internada a paciente vem tomando as precauções necessárias em relação à possível contaminação pelo coronavírus e possui recursos para proporcionar o devido tratamento das enfermidades de que sofre a interna (hiptertensão e HIV), o que, aliado ao baixo nível de contaminação existente nos presídios de Santa Catarina no momento, afasta, em princípio, a necessidade de concessão da medida pleiteada, tanto mais que a paciente não apresenta quadro atual de debilidade grave que não possa ser tratado no presídio” (sem grifos no original). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão recorrido:
    “[...] Do pedido de prisão domiciliar fundado na Resolução n. 62/2020 do CNJ
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 
    (...)
    Na espécie, o Juízo das Execuções Criminais justificou o indeferimento do regime domiciliar aos seguintes fundamentos:
    (...).
    Saliento que não há na Penitenciária Sul ou na Penitenciária Feminina de Criciúma detentos com suspeita de coronavírus. Quanto ao Presídio Regional desta urbe, há 27 presos com sintomas de gripe, não se confirmando nenhuma suspeita de coronavírus. Por recomendação médica e para preservar a integridade física da massa, esses 27 indivíduos estão em completo isolamento e sob controle da administração prisional.
    Ainda, as saídas temporárias e as aulas no interior das unidades prisionais estão suspensas, conforme Portaria n. 2/2020 deste juízo, e os apenados do Presídio Regional que estavam usufruindo de tal benesse obtiveram sua prorrogação até 31/3/2020, não retornando ao ergástulo.
    Todos os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que neles laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo governo (incluindo aferição de temperatura corporal de cada agente prisional, assim como dos advogados que porventura ingressarem na unidade), visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde dos detentos e a segurança da sociedade.
    Dentro deste panorama, todos os detentos estão resguardados de eventual contaminação, na medida do possível, formando-se uma ‘muralha’ de proteção.
    Diante disso, vejo que a ‘quarentena forçada’ pelo recolhimento ergastular se mostra mais segura do que a própria prisão domiciliar, especialmente porque, como não há mais tornozeleiras eletrônicas disponíveis, nada garante que o apenado irá cumprir a ordem de permanência em residência e muito menos os protocolos de higienização recomendados - não obstante ficar a medida praticamente esvaziada do ponto de vista de repressão criminal, que não pode ser ignorado, como vimos acima.
    No caso, o(a) apenado(a) sofre de hipertensão e é portadora de HIV, mas tem recebido o devido tratamento no interior do ergástulo.
    De qualquer forma, inexiste prova nos autos acerca de atual debilidade grave que impeça a continuidade do resgate da pena da forma como vem sendo feito, de modo que a situação não recomenda a adoção de qualquer cautela maior do que as medidas já tomadas.
    Aliás, de se ressaltar que a liminar emanada pelo Min. Marco Aurélio de Mello na ADPF 341, que em tese teria cunho mais impositivo (todavia, não automático), findou por ser revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    Por outro lado, a recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, sobretudo porque a concessão ou não de prisão domiciliar se trata de matéria absolutamente jurisdicional.
    Friso que nada impede sua situação seja reavaliada se ocorrer qualquer modificação no quadro apresentado pela unidade prisional, como, por exemplo, uma contaminação que saia do controle de vigilância estatal e sanitária.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar de (...).
    (...)
    Vê-se, assim, que, pelo menos em um exame preliminar da questão, a penitenciária em que está internada a paciente vem tomando as precauções necessárias em relação à possível contaminação pelo coronavírus e possui recursos para proporcionar o devido tratamento das enfermidades de que sofre a interna (hiptertensão e HIV), o que, aliado ao baixo nível de contaminação existente nos presídios de Santa Catarina no momento, afasta, em princípio, a necessidade de concessão da medida pleiteada, tanto mais que a Paciente não apresenta quadro atual de debilidade grave que não possa ser tratado no presídio.
    (...)
    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    […].” (Sem grifos no original)
     9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator